Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-31.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005857-31.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), N.S SERVICOS DE MOVELARIA LTDA - CNPJ: 14.047.972/0001-46 (APELADO), NILSON BERNARDO DA SILVA - CPF: 628.110.881-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –

DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO

–
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005857-31.2017.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

N.S SERVICOS DE MOVELARIA LTDA
E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
,
lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
N.S SERVICOS DE MOVELARIA LTDA
e
OUTRO
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante aponta o desacerto da sentença que reconheceu a prescrição, haja vista que o Banco procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo todos os comandos.

Defende que
“por total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências, por isso, configurada a boa-fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição”
(sic).

Assevera que
“em nenhum momento o recorrente permaneceu “parado” nos autos, ao contrário verifica-se foi o exaurimento de diligências e boa-fé processual que justificaram o deferimento do andamento do feito e novas diligências de pesquisas. Dito isso a prescrição não pode ser mantida nesse processo, as partes recorridas são devedoras, e ao certo têm se esquivado de adimplirem o valor devido nos autos”
(sic).

Pontua que “
alegação de prescrição é totalmente descabida, eis que o recorrente não permaneceu inerte pelo prazo da prescrição da ação, o mesmo sempre apresentou pedido de diligências no processo a fim de perseguir a prestação jurisdicional nos autos
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da ação executiva (Id 163410725).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

Preparo recolhido (Id. 163894663).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
o
BANCO BRADESCO S.A
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de

N.S SERVICOS DE MOVELARIA LTDA
E OUTRO
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº. 009.033.111, celebrada em data 30/03/2015, onde o exequente emprestou aos executados
o valor total de R$28.301,05 (vinte e oito mil, trezentos e um reais e cinco centavos), com o pagamento por meio de 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas
, com vencimento final em 30/03/2018, todavia, restou inadimplente.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda executiva que foi distribuída em
03/08/2017
, sendo o despacho inicial proferido em
14/03/2018
(Id 163511198).

Após diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório dos apelados, bem como em busca de valores a serem penhorados, as quais restaram infrutíferas, bem ainda assegurada a intimação da parte autora para se manifestar acerca da prejudicial de mérito objurgada (Id. 163410722), na data de
27/02/2023
sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, inciso II do CPC, no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Pois bem. Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito, já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

“A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição. Recurso desprovido” (TJ-MT 00472668620148110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)”.
(N.U 1019741-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Nesse passo, como a dívida remonta à data de
30/03/2018
, consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença (
27/02/2023
),
os devedores não foram efetivamente citados, é certo que se operou a prescrição direta.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto n. 57.663/1966)” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021). O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução.”
(TJ-MT 00304864220128110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição,
nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Importante registrar ainda, o princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Assim, descabe a incidência do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Ora, também incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023